Tribunal: TJSP
Processo: 2202482-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO C. STF (TEMA 1127) A ADMITIR A CONSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR ESTA C. CÂMARA. PRECEDENTES DESTE E. TJSP NO MESMO SENTIDO. FIADOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/90. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO C. STF (TEMA 1127) A ADMITIR A CONSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR ESTA C. CÂMARA. PRECEDENTES DESTE E. TJSP NO MESMO SENTIDO. FIADOR QUE RESPONDE PELA DÍVIDA LOCATÍCIA COM TODOS OS SEUS BENS, INDEPENDENTEMENTE DE TER DADO O IMÓVEL COMO GARANTIA À ÉPOCA DA ACEITAÇÃO DA FIANÇA. GARANTIA PESSOAL QUE ABRANGE TODO O PATRIMÔNIO DO FIADOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.